Tribunal: TJSP
Processo: 1500765-04.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500765-04.2019.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante
LEANDRO MARCÁCIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso para reduzir a pena do apelante
a 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500765-04.2019.8.26.0236 -Voto no 40297
2
VOTO No 40.297 (RL) - Digital
Apelação criminal no 1500765-04.2019.8.26.0236 - Ibitinga
Apelante: LEANDRO MARCACIO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Feminicídio.
Condenação do apelante pelo Conselho de
Sentença. Pleito de redução da pena. Básica
que deve ser acrescida de um quinto, diante
dos maus antecedentes, e, na fase seguinte,
majorada de um sexto, em razão da agravante
da
reincidência,
e
não
nos
percentuais
aplicados em primeiro grau. Regime fechado
inalterado. Apelo provido para redução da
pena.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por
LEANDRO MARCACIO de decisão do Tribunal do Júri da Comarca de
Ibitinga, que o condenou, pela infração do artigo 121, § 2o, inciso IV, do
Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado,
postulando a redução da pena (fls. 346/349).
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 378/381).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 27 de
junho de 2019, de madrugada, por volta de 3h30min, na Avenida Presidente
Kennedy, no 370, Rancho Alegre, em Ibitinga, o ora apelante matou sua
companheira LUCIANA CRISTINA GOMES, por motivo fútil e por razões da
condição de sexo feminino, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 12),
prontuário
médico
(fls.
18/27),
exame
necroscópico
(fls.
45/48),
levantamento de local (fls. 60/66) e laudo pericial de objeto (fls. 68/71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500765-04.2019.8.26.0236 -Voto no 40297
3
O apelo comporta provimento.
O Conselho de Sentença condenou
LEANDRO por homicídio qualificado pelo feminicídio (fls. 309/315).
A autoria e a materialidade do crime
contra a vida são inquestionáveis e sequer foram contestadas pela Defesa.
Quanto à sanção, a básica foi acrescida
de um sexto sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, em razão
dos
maus
antecedentes
(fls.
301/304

autos
n.o
0000271-63.2018.8.26.0556), perfazendo quinze anos de reclusão. Na fase
seguinte, diante da dupla reincidência (fls. 301/304
autos n.o
3000476-07.2013.8.26.0236 e 0006837-96.2010.8.26.0236), a pena foi
majorada de um terço, totalizando vinte anos de reclusão.
Ocorre que, conforme certidão de fls.
301/304, no processo n.o 0006837-96.2010.8.26.0236, o apelante foi
condenado pelo artigo 28, da Lei no 11.343/06, à pena de advertência, tendo
ocorrido o trânsito em julgado para a Defesa em 09 de setembro de 2013.
Assim, uma vez que o homicídio ocorreu
no dia 27 de junho de 2019, não há que se falar em reincidência, mas em
maus antecedentes (CP, art. 64, I).
Ressalte-se
que
não
houve
descriminalização da conduta de posse de entorpecente para uso próprio,
mas tão-somente “despenalização”, razão pela qual é possível a utilização
de condenação anterior por delito dessa natureza como circunstância capaz
de produzir maus antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500765-04.2019.8.26.0236 -Voto no 40297
4
In verbis: “HABEAS CORPUS
POSSE DE
DROGA PARA USO PESSOAL (LEI No 11.343/2006, ART. 28)
INOCORRÊNCIA DE
ABOLITIO CRIMINIS SIMPLES MEDIDA DE “DESPENALIZAÇÃO” DESSA CONDUTA
NATUREZA JURÍDICA DE CRIME MANTIDA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE
CONDENAÇÃO ANTERIOR POR DELITO DESSA NATUREZA COMO CIRCUNSTÂNCIA
CAPAZ DE PRODUZIR REINCIDÊNCIA/MAUS ANTECEDENTES
PRECEDENTES

RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (STF, HC 148484 AgR, Relator(a): Min.
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 23-04-2019 PUBLIC 24-04-2019).
No
tocante
ao
processo
n.o
0000271-63.2018.8.26.0556, anote-se que é “plenamente viável que a
condenação por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, mas com
trânsito em julgado superveniente a ela, seja utilizada como circunstância judicial
negativa” (STJ, HC 410.047/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
10/05/2018).
Deste modo, a básica deve partir do piso
e ser acrescida de um quinto, diante dos maus antecedentes (fls. 301/304
autos n.o 0000271-63.2018.8.26.0556 e 0006837-96.2010.8.26.0236),
perfazendo quatorze anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão.
Na etapa seguinte, em razão da agravante da reincidência (fls.
301/304

autos
n.o
3000476-07.2013.8.26.0236), a pena deve ser majorada de mais um sexto,
totalizando, definitivamente, dezesseis anos, nove meses e dezoito dias de
reclusão.
Vale destacar que não é o caso de
reconhecimento da atenuante da confissão na hipótese, eis que o acusado
negou a autoria delitiva, dizendo que a vítima tentou atingi-lo com a faca,
mas acabou se ferindo na barriga quando foi abaixar para lhe dar uma
joelhada (fls. 309/315 mídia no sistema SAJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500765-04.2019.8.26.0236 -Voto no 40297
5
Por fim, considerando o quantum da pena
corporal, deve ser mantido o regime prisional mais rigoroso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para reduzir a pena do apelante a 16 (dezesseis) anos, 09 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)